Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TRABALHO EXTERNO SEM SER RECOLHIDO INICIALMENTE AO REGIME SEMIBAERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. Neste sentido, é o enunciado no 700 da súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se admissível e tempestivo o recurso protocolado dentro do prazo legal, porém em juízo diferente daquele em que tramita o processo, pois se cuida de erro escusável.
3. Embora o apenado tenha sido condenado (definitivamente) em regime semiaberto, ainda não iniciou o cumprimento da sanção aplicada no édito condenatório, o que é imprescindível para o exame e concessão de quaisquer incidentes e benefícios da execução da pena.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.